Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001023-20.2019.8.11.0000
RECORRENTES: CROACIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCADORA LTDA -ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIAS DA COMARCA DE CUIABÁ – MATO GROSSO
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1001023-20.2019.8.11.0000
RECORRENTES: CROACIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCADORA LTDA -ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIAS DA COMARCA DE CUIABÁ – MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial
Trata-se de Recurso Especial (id 71344480) interposto por CROACIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCADORA LTDA -ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 49810027):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – VIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – SUPRESSÃO DE GARANTIAS SEM A AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INEFICÁCIA DA DELIBERAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005 – DESÁGIOS DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – VIABILIDADE DESDE QUE HAJA ACORDO SINDICAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 7o, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
À luz do artigo 50, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, não se admite a supressão de garantias reais sem a expressa concordância dos credores.
No tocante aos deságios dos créditos trabalhistas, somente mediante acordo ou convenção coletiva, com a participação da entidade sindical, é possível a sua aplicação, conforme disposto no artigo 7o, VI da Cara Magna da República”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001023-20.2019.8.11.0000, Relator: Des SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. 07/07/2020, p. 13/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 51116469), estes foram rejeitados no acórdão id 67403484.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por CROÁCIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP e CROÁCIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCADORA LTDA – ME, manteve a decisão exarada nos autos da Recuperação Judicial no 1023680-95.2017.8.11.0041, da 1a Vara Cível de Cuiabá, que homologou o plano, com ressalvas.
A Recorrente alega violação aos arts. 35, I “a”, 45, 47, 49, §§ 1o e 2o, e 50, VIII, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que são válidas as deliberações aprovadas em Assembleia Geral de Credores, quais sejam, a liberação das garantias reais e fidejussórias, a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como, manutenção dos deságios e condições de pagamentos, estendendo-se a todos os credores indistintamente, ante a ausência de ilegalidade, face a soberania das decisões assembleares.
Recurso tempestivo (id 71374530) e preparado (id 71378476).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 71466978.
Sem contrarrazões, conforme id 78952478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente Recurso Especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.850.287/SP, o STJ manteve o entendimento de que “(...) mostra-se absolutamente possível (e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias”. Em seguida, ponderou, ainda, que “inadequado, pois, restringir a supressão das garantias fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”.
Dessa forma, a partir dos julgados posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ, em virtude da sua distinção em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suspensão do trâmite recursal – Artigo 1.036, § 1o, do CPC
Conforme relatado, o acórdão recorrido manteve a condenação da Recorrente, pois o Juízo Recuperacional anulou a cláusula que previa a supressão das garantias originalmente contratadas, bem como a suspensão das ações e execuções movidas em face dos coobrigados que não se encontram em recuperação judicial.
Neste ponto, decidiu a Câmara de origem que “só se admite a supressão das garantias reais com a expressa concordância do credor”. (id 49810027 - p. 7)
Irresignada, a Recorrente suscita contrariedade aos artigos 49, § 2o, e 50, VIII, da Lei n. 11.101/2005, argumentando que “sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em Assembleia, como no presente caso, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave”.
Pois bem, esta Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.036, § 1o, do CPC, tinha admitido como representativos de controvérsia os Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1008821-66.2018.8.11.0000 (id 8304063) e 1015210-67.2018.8.11.0000 (id 7872523), o que gerou o registro da Controvérsia n. 131 no STJ, cuja descrição era a “possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes”.
No entanto, a referida Controvérsia 131/STJ foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Por outro lado, recentemente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ 299/2017), nos autos do REsp 1.890.604/MT (2020/0202559-5), em que se discute questão idêntica a destes autos, qual seja, a aprovação, pelos credores, em assembleia geral de recuperação judicial, de suspensão da execução contra terceiros garantidores, sem que haja descumprimento à Súmula 581/STJ, bem como ao Tema 885/STJ, destacou “a importância da tramitação do recurso, naquela Corte, na condição de representativo da controvérsia (candidato à afetação), seja pelas questões processuais de direito nele veiculadas, seja pela oportunidade desta Corte exercer o juízo de revisão (ou, eventualmente, de ampliação) de entendimento, procedimento intrínseco a um modelo racional de julgamento, focado na valorização do precedente judicial”.
Nesse diapasão, o Ministro, exaltando a importante iniciativa de seleção de recurso representativo da controvérsia pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinou a distribuição daquele feito (REsp 1.890.604/MT), por prevenção, ao REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).
Diante dessa decisão, foi criada a Controvérsia n. 215/STJ, cuja descrição é “aprovação do plano de recuperação, enseja [ou não] a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores”, tendo tendo sido eleitos como representativos os REsp’s 1.877.723/MT, 1.878.962/MT, 1.880.879/MT, 1.876.037/MT e 1.890.604/MT.
Ante todo esse quadro, e em observância ao § 1o do artigo 1.036 do CPC, é o caso de se determinar, novamente, a suspensão do trâmite dos recursos pendentes que versem sobre a mesma questão.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.036, § 1o, do CPC, é o caso de se suspender o trâmite deste recurso, até o julgamento da Controvérsia 215/STJ.
Do Recurso Extraordinário
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 71335985) interposto por CROACIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCADORA LTDA -ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita (id 49810027).
A Recorrente alega violação aos artigos 5o, XXXVI, e 7o, VI, Constituição Federal, ao argumento de que “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos credores trabalhistas constante do plano de recuperação inserem -se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores, não implicando ofensa à LFRE ou a Constituição Federal. Não se pode perder de vista que uma das características atinentes à assembleia -geral de credores é sua soberania”.
Recurso tempestivo (id 71572990) e preparado (id 80370980).
Sem contrarrazões, conforme id 78952478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suspensão do trâmite recursal
Conforme visto acima, o Recurso Especial interposto por CROACIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCADORA LTDA -ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL versa sobre questão prevista na Controvérsia 215 do STJ, o que implica na sua suspensão, a qual deve abarcar, igualmente, todos os recursos interpostos nesta demanda, a fim de que, em conjunto, seja proferido o juízo admissibilidade.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.036, § 1o, do CPC, determino a suspensão do Recurso Especial id 71344480, em virtude da Controvérsia 215/STJ, bem como do Recurso Extraordinário id 71335985, os quais devem aguardar o julgamento da decisão de possível afetação à sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.